Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713082-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO REIS DE AVELAR, ADVOCACIA ROGERIO AVELAR S/S - EPP, CLEITON ALVES TEIXEIRA APELADO: CLEITON ALVES TEIXEIRA, ADVOCACIA ROGERIO AVELAR S/S - EPP, ROGERIO REIS DE AVELAR DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 7o e 10o do CPC, intime-se o autor/apelante para, em 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se sobre eventual preliminar de inovação recursal relacionado à nova metodologia de cálculo apresentada e aos valores supostamente devidos pela parte ré/apelada. Em sendo apresentadas eventual manifestação, ou transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora